Tribunal: TJDFT
Processo: 0721116-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721116-88.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE IVAN VIEIRA AGRAVADO: IMOBILIARIA POVOTEK LTDA REPRESENTANTE: RONALDO ESTEVAO MANEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 11703397) interposto por JOSE IVAN VIEIRA em desfavor de IMOBILIARIA POVOTEK LTDA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo no 0727468-59.2019.8.07.0001, deferiu a liminar de despejo em face do locatário, ora Agravante. Transcrevo a decisão (ID 44694684 - Pág. 1): “(...) Estão preenchidos os requisitos legais para, a teor do artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91, conceder, liminarmente e inaudita altera parsa ordem para desocupação do imóvel objeto da contratação entre as partes, em 15 (quinze) dias. A demanda tem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios, e está o contrato desprovido de quaisquer garantias, porque não previstas no instrumento contratual firmado. Assim, CONCEDO a medida de liminar pretendida. Ressalto que a mais recente jurisprudência vem fazendo uma interpretação teleológica das disposições da lei do inquilinato e permitindo o deferimento da liminar de despejo quando a garantia locatícia se exaure pelo excedente valor do débito, o que justamente observo ocorrer no presente caso, posto que a garantia do contrato (caução) é insuficiente para cobrir o valor devido, o que pode ser tido como falta de garantia, e que o fundamento do pedido é a inadimplência do locatário. Nesse sentido é o entendimento desta e. Corte de Justiça, consoante a seguinte ementas a seguir transcrita, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO EM 15 DIAS. DEFERIMENTO. CAUÇÃO. GARANTIA INSUFICIENTE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido liminar visando à desocupação do bem em 15 (quinze) dias e estabeleceu prazo para a parte agravada efetuar o depósito da caução, correspondente a três meses de aluguel. 2. A caução dada em garantia ao contrato de locação, estipulada pelas partes no momento da sua assinatura, é uma segurança dada ao locador, que recebe do locatário determinada quantia para assegurar o adimplemento contratual, assim como é uma segurança conferida ao locatário, porquanto a caução, nos termos do artigo 59, inciso IX, c/c artigo 37, inciso I, ambos da Lei no 8.245/91, obsta o despejo liminar. 3. É possível a concessão de liminar para despejo quando a ação estiver fundada na falta de pagamento de aluguel e demais encargos e a garantia prestada tenha se tornado insuficiente para adimplir o débito contratual. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1114680, 07068018920188070000, Relator: SANDOVALOLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no DJE: 14/08/2018. Pág.: SemPágina Cadastrada.) Dessa forma, expeça-se, com urgência, mandado de desocupação do imóvel em quinze dias.” O Réu ao interpor o presente agravo de instrumento (ID 11703397), alegou que: i) o imóvel alugado está localizado na cidade de Ceilândia/DF, não sendo, com base no art. 58 da Lei 8.245/91, o Juízo da 14a vara cível de Brasília competente para analisar esta ação; ii) não há no Juízo autorização para que a Agravada represente o proprietário do imóvel na ação, de modo que a Agravada não possui legitimidade ativa; iii) não foi juntada no Juízo a quo procuração para o advogado, contrato social da Agravada e prova da propriedade do imóvel; iv) a decisão liminar violou o disposto no art. 59, §1o, da Lei n. 8.254/91, pois concedeu liminar sem exigir a caução referente a três meses de aluguel; v) o imóvel locado possui mais de um morador e apenas um hidrômetro para todos os inquilinos do prédio, não devendo o Agravante ser compelido a pagar o consumo de água de outros moradores, bem como o consumo de energia relativo ao período em que não era locatário do imóvel; vi) o titular da conta de água realizou o parcelamento das contas que não eram de responsabilidade do Agravante para o hidrômetro que este utiliza, havendo 23 parcelas de R$ 721,71; vii) o Agravado só instalou o hidrômetro para os demais inquilinos em 21.3.2018; viii) colaciona precedente no sentido de que não há previsão legal que autoriza liminar de despejo por mera insuficiência de garantia. Pugna pela antecipação da tutela recursal, pois, caso mantida a liminar, ficará sem local para trabalho, visto que possui uma padaria no imóvel. No mérito, pleiteia que a decisão agravada seja anulada, em razão da incompetência do juízo ou em razão da ilegitimidade ativa da Agravada e ausência de documentos para regular representação processual. Pleiteia, ainda, a confirmação da tutela antecipada recursal. Preparo no ID 11703777. Proferi decisão (ID 11752883) suspendendo a decisão agravada por verificar a ausência de pressupostos processuais que poderiam implicar em indeferimento da petição inicial. O Agravado apresenta contrarrazões (ID 12936658). Alega que o foro competente é o de Brasília. Aduz que o contrato social e a procuração de advogado já foram juntados aos autos da ação de despejo, bem como que a caução não é mais necessária para deferimento da liminar de despejo. Assevera que já fez o depósito de caução nos autos da ação de despejo. Sustenta que o Agravante não observou o art. 62 da Lei do Inquilinato. Requer que seja, em caráter liminar, deferida a ordem de despejo. No mérito, requer o julgamento antecipado do feito e pleiteia o não provimento do agravo de instrumento. Em consulta aos autos de origem, verifico que o Juízo da 14a vara cível de Brasília acolheu a exceção de incompetência e determinou a redistribuição do processo para uma das varas cíveis de Ceilândia/DF (ID 49570999 - Pág. 1): “(...) Verifico que a Cláusula 17 do contrato de locação (ID n. 44663786) é bastante confusa, por assim disciplinar a questão: “Para todas as questões oriundas deste contrato, será competente: o Foro da localização do imóvel, com renuncia de qualquer outro, por mais especial que se apresente, ficando eleito o foro de Brasília para dirimir quaisquer dúvidas quanto a execução, do presente instrumento contratual.” É evidente que as partes não perceberam, mas inseriram no contrato duas cláusulas antagônicas, posto que fixam o foro da localização do imóvel e também o Foro de Brasília. De outro lado, na cláusula consta que o da localização do imóvel seria o resolver as questões do contrato, com renúncia a qualquer outro, enquanto o de Brasília seria para dirimir dúvidas quanto à execução. Nessa situação, pela confusão externada na redação da cláusula, deve se privilegiar o que dispõe o início da cláusula, onde com a expressão "com renúncia a qualquer outro, por mais especial que se apresente" há a clara prioridade ao foro de localização do imóvel, o que também atende à determinação do artigo 58, inciso II, da Lei n. 8245/1991. Dessa forma, acolho a exceção de incompetência. Preclusa esta decisão em relação ao autor, proceda-se à redistribuição do processo para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Ceilândia-DF.” O Réu Agravante juntou guia de depósito judicial no ID 12936948. O Autor, ora Agravado, tomou ciência da decisão supra transcrita e afirmou que não possui interesse em recorrer (ID 50111226 dos autos de origem). O Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia recebeu a competência declinada e ratificou os atos processuais, uma vez que entendeu anteriormente praticados, exceto a decisão que deferiu a liminar de despejo ausente o depósito de caução no valor equivalente a 3 aluguéis mensais: “(...) Recebo a competência declinada. Ratifico todos os atos processuais anteriormente praticados, exceto a decisão que deferiu a liminar (ID44694684). Embora tenha sido deferida a medida liminar (sem caução) pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID44694684), verifico que a medida não foi cumprida (ID 46966207). Intimada a se manifestar (ID 46991479), a parte autora nada alegou nesse sentido (ID 48693769). Assim, ausente depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) aluguéis mensais, indefiro a medida liminar requerida em réplica. Às Partes, para que possam especificar as provas, que pretendam produzir em eventual e futura dilação probatória, definindo os motivos da produção de novas provas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. (...)” Com isso, as partes foram intimadas para se manifestarem sobre eventual perda do interesse recursal, porém, permaneceram inertes (ID 13946989). DECIDO. Conforme narrado, observa-se nos autos que restou preclusa a decisão que declinou da competência, de modo que se mostra contraditória a alegação do Agravado, em contrarrazões, no sentido de que o foro competente é o de Brasília. E ainda, percebe-se que a decisão inicialmente proferida, concedendo liminar de despejo, a qual deu ensejo à interposição do Agravo de Instrumento pelo Réu, foi reformada pelo Juízo a quo que recebeu a competência declinada. Portanto, não mais subsiste razão para o pedido de reforma da decisão recorrida por meio de agravo de instrumento, porquanto esta já foi reformada pelo Juízo a quo, que indeferiu a medida liminar de despejo. Quanto aos pedidos formulados em sede de contrarrazões – liminar de despejo e julgamento antecipado da lide -, ressalte-se que as contrarrazões não são o meio processual idôneo para formular pedidos de reforma da decisão, cabendo à parte que se sentir prejudicada interpor recurso próprio. Também não é possível a apreciação de alegações que ainda não foram julgadas pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. As demais questões suscitadas no agravo de instrumento – existência de apenas um hidrômetro para todos os inquilinos e cobrança de energia relativa a período em que o Agravante não era locatário – ainda não foram analisadas pelo Juízo a quo, estando pendente a dilação probatória, razão pela qual este órgão ad quem não deve julgar tais questões pela via estreita do agravo de instrumento. Assim, apresenta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo interposto, tendo em vista que a decisão que deferiu a medida liminar de despejo foi reformada, sendo cogente o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, a impor a sua resolução anômala, ou seja, sem a análise meritória. O interesse processual, ou interesse de agir, que é instrumental e secundário, caracteriza-se pela necessidade de o Autor da demanda buscar a satisfação de sua pretensão de direito material através dos meios judiciais. Outrossim, essa condição da ação também tem por característica a utilidade do provimento jurisdicional no mundo fenomênico, ou seja, o exercício da jurisdição deve ter o condão de acarretar uma alteração benéfica na situação jurídica do demandante. A ausência do mencionado elemento integrante das condições da ação decorre do simples fato de que o objeto do presente Agravo não pode mais acarretar em qualquer utilidade prática ao Recorrente. O reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal deste agravo é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O AFASTAMENTO COMPULSÓRIO DO AGRAVANTE DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PROVIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO ORIGINÁRIA DE APRESENTAÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES EM INVENTÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. Evidencia-se a perda superveniente do interesse processual quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostrar útil à parte, seja porque a pretensão postulada já fora satisfeita, seja porque o objeto perseguido não mais subsiste. [...] (Acórdão n.1080242, 07088158020178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2018, Publicado no DJE: 14/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso de agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do interesse recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 3 de março de 2020 15:23:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador